Tribunal: TCU
Processo: 031.063/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11115/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.063/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Marcos do Nascimento (XXX.958.706-XX); Antonio Romero Ferreira dos Santos (XXX.657.487-XX); Bento Ferreira dos Santos Neto (XXX.938.410-XX); Cicero Esperidiao dos Santos (XXX.336.611-XX); Jose Maria de Souza (XXX.979.777-XX); Marco Antonio Laurindo (XXX.492.927-XX); Robson Luiz Goncalves Marcos (XXX.482.627-XX); Roger Antonio Souza Matta (XXX.599.696-XX); Ronaldo Martins dos Santos (XXX.514.366-XX); Wanderlei Divino dos Santos (XXX.730.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.